Tribunal: TJBA
Processo: 8005311-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005311-46.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MONICA FALCAO DE OLIVEIRA ARANHA Advogado(s): SILVIO ROMERO FALCAO DE OLIVEIRA ARANHA, PATRICIA ALMEIDA PELTIER BADU APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. VAGAS EXISTENTES. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu o direito à nomeação da candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital para o cargo de Perito Médico-Legal do DPT, na Grande Regional Oeste. 2. A candidata obteve a 14ª colocação e não foi convocada para o curso de formação nem nomeada dentro do prazo de validade do concurso, apesar da existência de 108 cargos vagos. 3. Foram apresentados documentos que demonstram a atuação de peritos ad hoc e de servidores em desvio de função durante o período de validade do certame. 4. Ofício do DPT atesta quadro efetivo inferior ao previsto em lei e propõe novo concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve preterição indevida da candidata aprovada fora do número de vagas, diante da existência de cargos vagos e contratações precárias durante a vigência do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A pretensão se enquadra na Tese 784/STF, que reconhece o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas quando há preterição por contratações precárias. 6. A existência de cargos vagos e contratações temporárias configuram preterição indevida. 7. A decisão agravada está em conformidade com o precedente vinculante, não havendo elementos que justifiquem sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A preterição de candidato aprovado fora do número de vagas, diante da existência de cargos vagos e contratações precárias durante a vigência do concurso, enseja o direito à nomeação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005311-46.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MONICA FALCAO DE OLIVEIRA ARANHA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .